Tribunal: STF
Processo: ARE 1351051
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão prolatado em juízo de retratação pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12):



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 



    Nos termos do decidido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora (juros de mora), de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp 1.492.221, j. 22-2-2018). 



    Readequação do acórdão.”



     



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE-RG 870.947, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, constata-se que, recentemente, foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente